Tribunal: TJES
Processo: 5007457-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007457-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO DOS SANTOS
RECORRIDO: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007457-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE PAULO DOS SANTOS.

RECORRIDO
: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO COM CLÁUSULAS CLARAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ABUSIVA OU FRAUDULENTA DA ADMINISTRADORA. ERRO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR POR FALTA DE CAUTELA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido induzida a erro por prepostos da requerida, acreditando estar contratando um empréstimo facilitado para aquisição de imóvel com liberação imediata de crédito após o pagamento de R$ 3.000,00, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o contrato assinado apresenta cláusulas claras e explícitas sobre a natureza consorcial e a ausência de garantia de data para contemplação, atribuindo o equívoco à falta de cautela do consumidor na leitura do instrumento.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a aplicabilidade do CDC, a falha no dever de informação adequada e a configuração de dano moral pelo desvio produtivo e quebra da expectativa.

4. O recurso não merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento contratual anexado ao ID 69460994 é cristalino quanto à modalidade de "Consórcio", contendo advertências destacadas sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata. Embora a relação seja consumerista, a inversão do ônus da prova não desonera o autor de apresentar prova mínima de que houve, efetivamente, uma promessa enganosa por parte do vendedor que pudesse anular a clareza do documento assinado (art. 373, I, CPC).

5. No caso concreto, a frustração da expectativa do autor decorre de interpretação unilateral equivocada, não sendo possível imputar ilicitude à administradora que agiu nos moldes da Lei nº 11.795/2008 e comprovou a transparência das cláusulas contratuais. A alegação de que a empresa "extinguiu-se" carece de prova robusta frente à defesa apresentada. Inexistindo ato ilícito ou falha no dever de informação ostensiva, não há que se falar em reparação por danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de origem nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)